Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-83.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800381-83.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800381-83.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

EMBARGADO: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29640-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. Restou claramente demonstrado que a embargante efetuou um desconto indevido na conta bancária do autor, já que não poderia dispor dos recursos da conta de terceiros, a que titulo for, sem que houvesse autorização prévia neste sentido.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma Pje, do dia -- de ------ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A., em face do acórdão de id. 10026742, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1. A instituição bancária recorrente não produziu qualquer prova que demonstrasse que a parte autora, efetivamente, contratou e se utilizou do serviço de refinanciamento de empréstimo bancário, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e o débito realizado.

2. A cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3. Indenização em dano moral fixado em R$ 1.000,00, pautado pela razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido.

4. Recurso Provido”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 10026742, possui contradição ao condenar a devolução em dobro de valores que sequer foram descontados, uma vez que o emprestimo foi utilizado para liquidar antecipadamente o emprestimo de nº 0123298433880, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), abatendo um saldo devedor de R$ 819,66 (oitocentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos).

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com

a reforma do acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões recursais no id. 10188230, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia de de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão foi contraditorio com relação a devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do autor, sob a alegação de não ter havido nenhum desconto na conta da parte autora.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado decidiu com base nas provas constantes dos autos, tendo sido demonstrado que houve um desconto indevido, efetuado na conta bancária do autor, sem autorização do mesmo, no importe de R$ 819,66, conforme se verifica do extrato bancário de id. 8402592 - Pág. 4.

Vejamos ainda a transcrição do trecho do acórdão embargado, onde há manifestação expressa, acerca do desconto indevido:

“(...)

No caso em exame, a instituição requerida não comprovou que o empréstimo bancário realizado pelo autor, se destinava a refinanciamento de dívida anterior e, pior, sequer juntou algum contrato que comprovasse a celebração quer do empréstimo consignado, quer do refinanciamento.

Portanto, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da subtração dos valores da conta bancária do autor, já que, sequer apresentou o contrato de empréstimo consignado; de refinanciamento ou; qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores.

O fato é que a parte autora, sem motivo justo, teve descontado de sua conta bancária, quase que a totalidade do valor do empréstimo contraído.

Com efeito, a apelada ao ter subtraído, quase na totalidade, o crédito consignado, configurou pagamento indevido.

(...)”.

- id. 10026742 - Pág. 4.

Assim, verifco que as provas constantes dos autos são congruentes com o relatado na petição inicial, de que a parte autora teria efetivado um emprestimo bancário e não pode usufruir da totalidade do valor, tendo em vista que o banco, sem contrato e sem autorização do demandante, resolveu por conta própria, debitar parte do emprestimo adquirido pelo autor, para quitação de outro emprestimo,

supostamente realizado anteriormente pelo suplicante. Sendo que a instiuição bancária, não

apresentou nenhum contrato ou autorização do titular da conta, que justificasse o referido desconto.

Deste modo, restou claramente demonstrado que a embargante efetuou um desconto indevido na conta bancária do autor, já que não poderia dispor dos recursos da conta de terceiros, a que titulo for, sem que haja autorização prévia neste sentido.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando o nitido intuito protelatório dos presentes embargos, fixo aos embargantes a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025